Tribunal: TJMT
Processo: 1004356-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004356-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), EMANUELLY CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 053.114.091-18 (AGRAVANTE), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS RODRIGUES BUENO - CPF: 030.716.420-91 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), FABIANE RAFAELA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 064.576.541-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
PELO JUÍZO SINGULAR APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base na prova produzida nessa audiência é que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar.

As pessoas ouvidas na audiência de justificação corroboraram com os fatos narrados pelo autor, de modo, revisando todos os depoimentos colhidos, tenho para mim, seguindo o mesmo trilho de entendimento do magistrado que prolatou a decisão recorrida, que o deferimento da liminar se impunha.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 203869666), pelos mesmos fundamentos, igualmente
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por MANOEL DOS SANTOS e EMANUELLY CRISTINA DOS SANTOS contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteado no seu agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1046319-97.2023.8.11.0041, promovida em seu desfavor por LUIZ CARLOS RODRIGUES BUENO, que deferiu a liminar de reintegração.

Em suas razões, a parte agravante alega que o imóvel rural discutido era um imóvel devoluto, com o mato invadido, sem água – até porque o rio sequer passa dentro -, sem energia elétrica, sem casa construída, sem qualquer criação ou plantação - não por outro motivo que o agravado, suposto possuidor, não juntou fotos do imóvel, não trouxe ao menos uma foto de sua família dividindo um churrasco num final de semana.

Aduz que o agravado alega ser o possuidor da área discutida, todavia, não comprovou a posse, haja vista que os documentos juntados nada mais provavam que uma suposta propriedade.

Anota que as testemunhas arroladas pelo agravado não foram capazes de confirmar a sua posse, vez que não sabiam precisar qual teria sido a última vez que o viram na área rural, ainda que claramente estavam obstinados a testemunharem em favor daquele.

Menciona que a primeira agravante exercia a sua posse no imóvel rural desde o dia 20/06/2022, quando a adquiriu, tendo construído um poço artesiano, colocado energia elétrica, reformado a casa, plantado milho e feito uma pequena criação.

Requer, caso não exercido o juízo de retratação, que a Colenda Câmara reforme a decisão da 1ª instância, retomando o seu andamento processual.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 209858668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR proposta por LUIZ CARLOS RODRIGUES BUENO em face de MANOEL DOS SANTOS e EMANUELLY CRISTINA DOS SANTOS, tendo por objeto um imóvel rural denominado Sítio El Shaday, com área de 89,9980 hectares, objeto da matrícula nº 36.850, do 6º CRI de Cuiabá, localizada na Rodovia MT-251, KM 26, na região do Mutuca, nesta capital.

Aduziu que o imóvel foi havido por justo título em 15/02/1989 e deste então seguia exercendo sua posse, até que em 24/10/2023, foi avisado pelo Sr. Elizeu, responsável por fazer roçadas na área, de que haviam “invadido” seu imóvel.

Narrou que na manhã do dia 03/11/2023 seu filho, Sr. Iuri, esteve na área, a fim de persuadir os réus a desocuparem o imóvel, no entanto, não obteve sucesso. Uma nova tentativa de retirada dos réus da área foi feita no dia 17/11/2023 quando, em companhia de policiais militares e de porte de todos os documentos da propriedade, estiveram no imóvel e conseguiram identificar os réus, tendo eles, por sua vez, alegado a aquisição da posse por meio de contrato de cessão, se recusando a deixarem a região.

Tal fato motivou o ajuizamento da ação possessória pelo autor, que instruiu a inicial com boletim de ocorrência, CCIR, escritura de compra e venda, imposto de renda, ITR, matrícula (id. 136136870 ao id. 136136889).

Requereu pela concessão da medida liminar de reintegração de posse.

Antes de analisar a liminar, a Magistrada a quo designou audiência de justificação, que foi realizada em 22/02/2024.

Sobreveio a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos desocupem o imóvel no prazo de 05 dias, sob pena de reintegração forçada e multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tal decisão motivou a interposição de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pela parte Requerida,
pugnando pela reforma do decisum.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.

Isso porque, antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, na forma do que determina o artigo 562 do Código de Processo Civil.

Com base na prova produzida em audiência de justificação prévia, foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Assim, de se manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que foi o prolator da decisão ora atacada que, com atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, com o contato direto e imediato com a prova oral, é o que melhor pode avaliá-la.

Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.

I - INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base na prova produzida nessa audiência é que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que
restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

A meu ver, as pessoas ouvidas na audiência de justificação corroboraram com os fatos narrados pelo autor, de modo que, revisando todos os depoimentos colhidos, tenho para mim, seguindo o mesmo trilho de entendimento do magistrado que prolatou a decisão recorrida, que o deferimento da liminar se impunha.

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo; a prova deve convencer e, neste compasso de análise, não vejo qualquer motivo para modificação da decisão de primeiro grau.

Escorreita se vê a decisão de piso eis que houve a perfeita identificação do direito almejado na inicial, na dicção do artigo 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil.

E, neste tipo de ação, o que se discute é posse. E, sendo esta derivada de um fato, as provas orais são de grande valia. Em termos de provas, a rigor do lá determinado, a parte comprovou os fatos através de farta documentação e de provas orais – testemunhas e depoimentos pessoais dos litigantes.

Cotejando os autos, correta a decisão, visto que, à saciedade, o autor/agravado constituiu o seu direito e, como verifiquei novamente os depoimentos registrados, aliado a documentação apresentada, tive o mesmo entendimento do douto magistrado de origem.

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão primeva agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliar as provas, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Nesse sentido:

“Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de Posse. Liminar Deferida. Comprovação do Preenchimento dos Requisitos do Art. 561 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil). 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é indispensável a prova da posse anterior, do esbulho praticado dentro de ano e dia que acarretou a perda da posse e a data do esbulho. 2. No vertente caso legal (concreto), as provas até então produzidas demonstram o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da liminar possessória. 3. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, não provido.” (TJ-PR, AI: 0075313-14.2021.8.16.0000, Rel.: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO, 17ª Câmara Cível, Julgado em: 04/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo Civil, cabível o deferimento liminar da reintegração de posse.” (TJ-MG, AI: 10000221170897001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/08/2022)

Portanto, a r. decisão merece ser mantida em todos os seus termos.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 203869666), pelos mesmos fundamentos, igualmente
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024